Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-16.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000288-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO), HARLEY SERGIO DOS SANTOS MORAES - CPF: 330.865.308-71 (PACIENTE), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (IMPETRANTE), ANDRESSA ALVES DA SILVA - CPF: 045.407.761-00 (IMPETRANTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), ANDRESSA ALVES DA SILVA - CPF: 045.407.761-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO DIMAS MARQUES - CPF: 353.104.641-15 (VÍTIMA), OSMARINA VIEIRA BRINQUEDO - CPF: 002.954.591-90 (VÍTIMA), CLAUDENOR RAMOS QUINTINO - CPF: 071.613.881-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMUALDO RAMOS DA SILVA - CPF: 703.976.041-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA
–
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
–
I
–

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA
–

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR EXTREMA PRESENTES
–
CUSTÓDIA JUSTIFICADA
–
II
–
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–

PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO
–

III
–

PRISÃO DOMICILIAR – PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
I
V
–
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–

INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA
–

DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO - ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

I
–

A demonstração, no
decisum,
dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso e ao
modus operandi
empregado na prática dos delitos de Roubo majorado e Corrupção de menor, são reconhecidamente aptos a demonstrar a periculosidade exacerbada, de modo a justificar a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar, principalmente, se o delito for cometido em emboscada noturna, por elevado número de agentes e várias armas de fogo, uma arma branca, com ameaças de morte às vítimas, tiros próximos à elas, coronhadas, chutes, e imobilização de uma ofendida, amarrada a uma árvore;

II
–

Embora dignas de nota, a residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis ao paciente, são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando
identificados no caso, os requisitos e pressupostos legais da cautela extrema.
Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;

III
– Não há que se falar em direito à obtenção de recolhimento domiciliar, se o impetrante sequer traz aos autos prova de que o paciente integra o rol de pessoas consideradas do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19) ou de que a unidade prisional em que está segregado não está tomando as medidas necessárias para evitar a contágio e disseminação do vírus no local;

IV
–
Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com o decreto por insuficientes e/ou inadequadas; aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para a pretendida substituição quando se tratar do referido pressuposto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, interposto em favor de
Harley Sergio dos Santos Moraes
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, no curso do IP, estaria submetendo-o a coação ilegal, decorrente do decreto da prisão preventiva do paciente, mediante os seguintes argumentos:
a)
fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a ausência dos requisitos e pressupostos;
b)
predicados pessoais favoráveis a afastar a necessidade da prisão;
c)
risco de contaminação pela COVID-19 e
d)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Foram anexados documentos (Id’s 72311496 a 72322464).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 72691492).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 73304539).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 75622968):

Sumário: Paciente preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de
roubo majorado
, em virtude do
emprego de arma de fogo, ameaça de morte e violência física
– Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
carece de fundamentação
idônea, pois ausentes os requisitos que a autorizam, além de ser genérica e se basear na gravidade abstrata do crime de roubo majorado – Aduz que o paciente é
pessoa obesa
e encontra-se em
situação de risco de periclitação à vida
decorrente da pandemia acarretada pela COVID-19 – Alega a presença de
predicados pessoais
positivos, bem como busca a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
– Alegações improcedentes – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Natureza grave do crime (roubo majorado pelo concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo) – Necessidade de se garantir a ordem pública –
Gravidade concreta da conduta
– Agente
contumaz
– Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se
outros elementos nos autos recomendam a prisão preventiva
– Incabível a adoção de outra medida assecuratória –
Tentativa de fuga evidenciada
– A soltura em razão da propagação do Novo Coronavírus é
medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada
in casu
,
porquanto existem provas nos autos de que os presos da referida Comarca
estão recebendo as necessárias providências a fim de evitar a contaminação dos encarcerados
– Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021